Tribunal: TJMT
Processo: 0007637-90.2017.8.11.0012
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007637-90.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PATRICK CAMPOS MARTINS DOS SANTOS - CPF: 056.500.421-28 (APELANTE), GABRIEL BARBOSA MEDEIROS - CPF: 069.119.731-80 (APELANTE), THIAGO AUGUSTO ABREU MAUERVERCK - CPF: 046.001.611-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ABSOLVIÇÃO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 1º e § 4º, I e IV, c/c art. 29), à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e 13 dias-multa.

2. Fatos relevantes: (i) subtração de diversos bens de residência mediante arrombamento; (ii) confissão extrajudicial dos acusados; (iii) parte dos objetos foi recuperada após indicação de um dos autores; (iv) reconhecimento dos objetos pela vítima; (v) vítima e policial confirmaram o arrombamento da porta.

3. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação a um dos réus; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo; (iv) aplicação da causa de diminuição do art. 46 da Lei 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se está configurada a prescrição da pretensão punitiva em relação a um dos acusados; (ii) examinar se há provas suficientes para a condenação do outro acusado; (iii) avaliar a possibilidade de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo; (iv) verificar o cabimento da redução da pena com base na dependência química.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O recurso interposto em favor do primeiro apelante está prejudicado, pois o juízo de origem já reconheceu a prescrição da pretensão punitiva retroativa, extinguindo sua punibilidade nos termos dos arts. 107, IV; 109, IV; 110, § 1º e 115, todos do Código Penal.

6. A confissão extrajudicial, mesmo retratada em juízo, possui valor probatório, quando corroborada por outros elementos de prova constantes nos autos.

7. A palavra dos agentes de segurança pública tem presunção de veracidade, quando coerente com os demais elementos probatórios.

8. A existência de fotos e relatório de constatação, em sintonia com depoimentos judiciais, permite a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, ainda que ausente laudo pericial.

9. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei 11.343/06 exige prova técnica idônea da dependência química e da influência desta condição na capacidade de autodeterminação do agente à época do fato.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso não conhecido quanto ao réu atingido pela prescrição e, na parte conhecida, desprovido.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 107, IV, 109, IV, 110, § 1º, 115, 155, § 1º e § 4º, I e IV; CPP, art. 61; Lei 11.343/06, art. 46.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 906.288/DF. TJMT, ApCrim 1000503-59.2021.8.11.0010, ApCrim 1009776-69.2021.8.11.0040, ApCrim 1023235-21.2022.8.11.0003, ApCrim 0001243-47.2009.8.11.0077, ApCrim 0007415-09.2018.8.11.0006, ApCrim 0003269-65.2018.8.11.0024, ApCrim 0001831-86.2019.8.11.0050.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor dos acusados
Patrick Campos Martins dos Santos
(primeiro apelante) e
Gabriel Barbosa Medeiros
(segundo apelante), contra a sentença do Juízo da 2ª Vara da Comarca de
Nova Xavantina
, nos autos da
ação penal
n. 0007637-90.2017.8.11.0012, que os condenou pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, c/c art. 29), à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e 13 (treze) dias-multa (id. 247001682).

Nas
razões recursais
, a defesa postula, preliminarmente, o reconhecimento da extinção da punibilidade do acusado
Patrick Campos Martins
dos Santos, em razão da prescrição da pretensão punitiva retroativa. No mérito, requer a absolvição de
Gabriel Barbosa Medeiros
por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, sob o argumento da ausência de laudo pericial, bem como a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei 11.343/06, por suposta prática do delito sob influência de substância entorpecente, em estado de semi-imputabilidade (id. 247001691).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 247001698).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 256302169).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes
Patrick Campos Martins dos Santos
e de
Gabriel Barbosa Medeiros
, imputando-lhes a prática do crime do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, I e IV, do Código Penal, em razão dos seguintes fatos:

“
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que em dias e horas que não se soube precisar, no mês de abril de 2017, na residência particular localizada na rua Francisco Lima, n.º 52, Bairro Jardim Alvorada, na cidade de Nova Xavantina, Patrick Campos Martins dos Santos e Gabriel Barbosa Medeiros, com consciência, vontade, unidade de desígnios e mediante rompimento de obstáculo, subtraíram para si ou para outrem coisas alheias móveis, consistentes em um “notebook”, uma panela elétrica, três mochilas, caixa de som do computador, um roteador, carnes, uma TV 24p, duas calças jeans, uma máquina de cortar cabelo, uma camisa feminina, vários brincos e anéis, R$100,00 (cem reais) em espécie, produtos de higiene pessoal e um botijão de gás, tudo pertencente à vítima Thiago Augusto Abreu Mauerverck e avaliado em R$4.000,00 (quatro mil reais), conforme Laudo de Avaliação Indireta de fls. 31-IP.

Conforme se apurou, na data, hora e local dos fatos os denunciados, previamente ajustados arrombaram a porta da residência da vítima e subtraíram diversos bens, evadindo-se do local em seguida.

Parte dos objetos subtraídos foram restituídos à vítima, conforme Auto de Entrega de fls. 14-IP.

Perante Autoridade Policial os denunciados confessaram as práticas delitivas, conforme fls. 15/19-IP e 25/27-IP
.” (id. 247000691 – pp. 52/54).

A denúncia foi julgada
totalmente procedente
e os apelantes, condenados às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e 13 (treze) dias-multa (id. 247001682).

Inconformados, interpuseram recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

1.1. Prescrição da pretensão punitiva em relação ao apelante

Inicialmente convém destacar que o recurso de apelação encontra-se prejudicado em relação ao apelante
Patrick Campos Martins dos Santos
, em face do advento da prescrição da pretensão punitiva retroativa que, apesar de alegada pela defesa, foi reconhecida pelo Juízo de primeiro grau (id. 247001696).

Neste sentido, veja-se:

“Por conseguinte, entre 17/12/2018 e 29/07/2024, transcorreram 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias, operando-se, assim, a prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos do artigo 109, inciso IV, c/c artigo 115, ambos do Código Penal.

Pelo exposto,
DECLARO EXTINTA
a punibilidade do sentenciado
PATRICK CAMPOS MARTINS DOS SANTOS,
com fundamento nos artigos 109, IV, c/c artigo 115 e 110, § 1° c/c artigo 107, inciso IV,
primeira figura
, todos do Código Penal e, ainda, com o artigo 61,
caput,
do Código de Processo Penal”.

Ante o exposto, não conheço da irresignação interposta em favor de
Patrick Campos Martins dos Santos
, em face da inexistência de interesse recursal.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

2.1. Suficiência probatória

No mérito, a defesa requer a absolvição do recorrente Gabriel
Barbosa Medeiros
por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

O pedido não comporta acolhimento.

As investigações relativas ao fato narrado na denúncia tiveram início com o registro do boletim de ocorrência por parte da mãe da vítima, a Sra.
Luciana Freitas de Moraes
. A declarante relatou à autoridade policial que depois de ir até a residência de sua filha, que estava viajando, encontrou a porta arrombada e percebeu que diversos bens do imóvel haviam sido subtraídos (id. 247000691 – p. 08).

Durante diligências após o evento criminoso, as forças de segurança pública localizaram os apelantes e parte dos objetos subtraídos, os quais foram reconhecidos pela vítima
Thiago Augusto Abreu Mauerverck
(id. 247000691 – pp. 17/18).

À autoridade policial, os apelantes
Patrick Campos Martins dos Santos
e de
Gabriel Barbosa Medeiros
confessaram a prática do delito (id. 247000691 – pp. 19/23 e pp. 30/34).

Deve-se destacar que apesar dos bens estarem na posse dos envolvidos, como bem destacado pelo órgão acusador, foi através deles que foi possível recuperar parte da
res furtiva
:

“
Realizadas as diligências, ao abordarem ambos os réus, estes não somente confessaram a prática delituosa como, também, através deles, foram recuperados a televisão de 24p, máquina de cortar cabelo, roteador, botijão de gás e caixas de som para notebook, conforme Termo de Reconhecimento de Objeto, (f. 22), e Auto de Entrega, (f. 23).

Ademais, em fase inquisitorial, PATRICK relatou que havia vendido a televisão e o botijão de gás que havia subtraído, itens recuperados posteriormente, para a pessoa de EUDIMAR, vulgo “DOIDINHO”, tendo LUCIANA pontuado na etapa judicial que “os materiais recuperados estavam em outra casa”, em ordem a reforçar que os increpados são os autores do furto.
”.

No curso da fase judicial,
Gabriel Barbosa Medeiros
negou a autoria do delito e afirmou que foi torturado pelas forças policiais para assumir o delito, neste sentido:

Juíza:
Em relação ao que está descrito aqui na denúncia, o senhor gostaria de se manifestar?”

Réu Gabriel:
Eu assumi esses, eu assumi esses que estão aí. Eu não tenho nada a ver com essa questão aí que estão me colocando aí. Tem outros BO aí que eu assumi tudo por causa que o Patrick, ele me contou lá que estava apanhando da polícia lá, aí ele me envolveu meu nome sem eu não ter nada a ver e dizendo ele que também é inocente desse caso, envolveu o meu nome. E eu apanhei igual, não sei nem o que de falar igual, cachorro, eu apanhei muito mesmo para me assumir esse trem que eu não fiz. Eu não cometi esse crime, não cometi esse e ainda tenho os outros ainda que nós assumiu lá porque estava tendo uma onda de furto na cidade, aí a polícia achou de empurrar esse trem de mim e no Patrick. Isso é o que eu tenho a falar, que eu assumi por causa do maltrato, da agressão física, psicológica, metendo uma arma na minha cabeça, falando que ia me matar e colocando um saco de saco plástico na minha cabeça com sabão em pó e sufocando, batendo no meu estômago de tudo quanto é jeito, apanhando da polícia. Por isso que eu logo assumi essa coisa aí que nem foi eu. Isso que eu tenho para falar.

Todavia, a alegação do recorrente não se prospera. A investigadora de polícia
Marilene Tavares Santana Oliveira
relatou que “
na época estavam ocorrendo furtos e o réu Patrick era um dos suspeitos, narrando a ocorrência de um furto em uma quitinete em que o dono chegou posteriormente, verificando que foram subtraídos celular e outros objetos. Narra se recordar que havia uma porta nesta quitinete que havia sido arrombada. Ademais, informa que o acusado foi ouvido na delegacia e lá confessado
” (Extrato da sentença – id. 247001682).

A vítima
Thiago Augusto Abreu Mauerverck
também mencionou, durante a fase judicial, que após os fatos foi chamado à delegacia de Polícia, onde parte dos objetos encontrados com os suspeitos, lhe foi devolvida, confira-se:

Juíza:
Tendo o senhor por vítima, o senhor se recorda desses fatos? Poderia nos relatar o que se relembra?

Vítima:
Sim, recordo. Eu não estava em casa no dia, né? Eu estava em viagem, estava até para General Carneiro, onde a minha cidade, foi minha sogra, a Luciana, que viu a porta arrombada, né? Eles arrombaram a porta lá em casa, pularam o muro, arrombaram a porta e chegou a furtar vários itens lá de casa. Vou citar uns exemplos aqui, televisão, computador, bujão de gás, roupa, roteador de internet, maquininha de cortar cabelo, vários outros itens. Eu não me lembro mais a fim, certinho tudo.

Promotor:
O senhor dizia que no dia o senhor não estava em casa, o senhor estava em General Carneiro e que os autores ou autor arrombou ou arrombaram a porta aqui da sua casa, subtraíram os materiais que o senhor estava indicando, botijão de gás, máquina de cortar cabelo.

Vítima:
Televisão, roupas, roteador de internet, entre outros fins. (...) Aí foi minha sogra que viu o ato, né? Entrou, foi na delegacia, fez o boletim de ocorrência. A polícia, eu não lembro certo se foi um ou se foi 2 dias depois, eu já tinha retornado, a polícia encontrou as pessoas que fizeram o furto, certo?
E que com eles estavam os itens, até então que fui recolhido, eles me passaram de volta os itens que eles haviam pegado, menos o computador. O rapaz falou que não tinha mais o computador, já tinha dado fim nele e pronto, foi por isso
.

Ou seja, apesar das alegações do apelante de que o conjunto probatório é insuficiente e de que a confissão extrajudicial foi realizada mediante tortura, os elementos de prova não deixam dúvidas quanto ao seu envolvimento nos fatos narrados na peça inaugural.

Isso porque, embora retificada, a confissão extrajudicial do apelante possui valor probatório e deve ser devidamente considerada, notadamente porque as supostas torturas impostas pelos agentes de segurança não foram confirmadas em Juízo.

A este respeito: “
A confissão extrajudicial dos acusados, embora não reiterada em juízo, tem valor probatório sempre que for confirmada por outros elementos de prova. No caso, além das confissões extrajudiciais, houve a confirmação destes dados durante a fase judicial pela declaração de policial que participou das investigações
” (ApCrim 1000503-59.2021.8.11.0010, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024).

Para além da confissão extrajudicial, a testemunha
Marilene Tavares Santana
(investigadora de polícia) relatou, em juízo, que os apelantes confessaram a prática criminosa. A este respeito:

“NA ÉPOCA, ESTAVAM OCORRENDO FURTOS E OS SUSPEITOS ERAM GABRIEL E PATRICK, QUE ERAM CITADOS COMO SUSPEITOS. Neste dia, na rua onde eles praticaram este furto, tomou conhecimento deste fato, mas não foi até lá, porque os furtos estavam ocorrendo diuturnamente. TEVE O FURTO DE UMA QUITINETE E QUANDO O DONO CHEGOU, VERIFICOU QUE FORAM SUBTRAÍDOS CELULAR E OUTROS OBJETOS E ENCONTRARAM OS RÉUS E PATRICK CONFESSOU QUE ERA ELE QUE TINHA FURTADO. Em outra residência em que GABRIEL e PATRICK furtaram, a depoente participou das diligências e se dirigiu até o local do crime. RECORDA SE QUE, NA ÉPOCA, ESTAVAM AO ENCALÇO DELES, POIS, DE ACORDO COM INFORMAÇÕES DE PESSOAS QUE NÃO QUERIAM SE IDENTIFICAR, INFORMARAM QUE SE TRATAVAM DE PATRICK E GABRIEL. CONVERSAVAM COM VIZINHOS E OUTRAS PESSOAS QUE LIGAVAM ANONIMAMENTE NA DELEGACIA, POIS, DE DIA, NÃO OS ACHAVAM E OS FURTOS OCORRERAM NO PERÍODO NOTURNO. Lembra-se que FORAM RECUPERADOS PARTE DOS OBJETOS, não se recordando se chegaram primeiro nos réus ou nos materiais subtraídos. Não se recorda onde foram encontrados os objetos afanados. Foram recuperados ‘notebook’, roupas, celular. Não se lembra se os objetos foram encontrados em poder dos réus.
LEMBRA-SE QUE ELES CONFESSARAM OS CRIMES E ESTAVAM PRATICANDO OS FURTOS NA CIDADE E FORAM JUNTADOS BOLETINS DE OCORRÊNCIA. LEMBRA-SE BEM QUE TINHA UMA PORTA DESTA QUITINETE QUE FOI ARROMBADA, ACREDITANDO TENHA SIDO NESTA QUITINETE DEPOIS DE ESCALAREM O MURO.
CONHECE O ENVOLVIMENTO DELES EM VÁRIOS FURTOS, TEVE TAMBÉM UMA DE TENTATIVA DE ROUBO
.” (id. 247001698 – p. 05).

Quanto à temática, deve-se destacar que “
a palavra dos policiais civis e militares são condizentes com as demais provas dos autos, sendo suficientes para ensejar a condenação dos acusados
” (ApCrim 1000924-67.2020.8.11.0080, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025).

Portanto, diante da existência de confissão extrajudicial, da localização de parte dos bens a partir de declarações de um dos apelantes e do testemunho policial em Juízo, onde se confirmou a admissão da prática criminosa, inviável o acolhimento da pretensão absolutória.

3. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

No pertinente à qualificadora do rompimento de obstáculo, o apelante alega que a sua incidência está condicionada à realização de exame pericial que não pode ser substituído por relatório de constatação e por fotografias.

Sem razão, todavia.

Isso porque, a ausência de perícia técnica não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, desde que outros meios idôneos de prova, como imagens e depoimentos consistentes, comprovem a prática delitiva mediante o referido artifício (STJ, AgRg no HC 906.288/DF, DJEN 18/03/2025; TJMT, ApCrim 1023235-21.2022.8.11.0003, DJE 22/04/2025).

No caso dos autos, o rompimento de obstáculo está devidamente comprovado pelas fotografias acostadas ao feito e pelo relatório de constatação, que não deixam dúvidas quanto a presença da mencionada qualificadora. (id. 247000691 – p. 09 e p. 12).

Inclusive, ao ser ouvida em juízo, a vítima destacou:

Vítima:
Eu acho que tem imagens, agora não lembro. Ela me ligou, falou que tinha arrombado a porta, porque eles amassaram a porta, né? Amassaram a porta, entraram por baixo, chegou lá, a porta estava amassada. Aí ela viu que tinha furtado as coisas e ela me ligou e no outro dia, imediatamente, eu já fui embora. Voltei para Xavantina, mas foi ela que chegou a fazer o boletim de ocorrência, fez as coisas.

Promotor:
No caso, então eles entraram pela porta o que? Da sala? Porta da frente?

Vítima:
Era um quitinete, só tinha uma. Eu não lembro se eles chegou a quebrar o cadeado ou chegaram a pular, acho que quebraram o cadeado mesmo.

Promotor:
O senhor diz que na conversa com a sua sogra ela falou que a porta estava arrombada. Arrombada na parte de baixo, na fechadura?

Vítima:
Isso, eles firmaram na fechadura e empurraram a parte de baixo da porta e como ele era um magro, né? Abriu um vão e eles conseguiram passar por baixo.

Acerca da suficiência destes elementos, destaque-se:

“Não é necessária a realização do exame técnico para se provar o rompimento do obstáculo ou escalada, quando esta prova for substituída por auto de constatação ou relatório com foto firmado por pessoa idônea em sintonia com as declarações da vítima, hipótese em que fica afastada a exclusão das qualificadoras, incidindo a regra descrita no art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal, consoante precedentes jurisprudenciais
” (ApCrim 0001243-47.2009.8.11.0077, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019).

Rejeito, assim, o pleito defensivo.

4. MINORANTE PREVISTA NO ART. 46 DA LEI N. 11.343/06.

No pertinente à pena definitiva, pugna pela aplicação da causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei n. 11.343/06, sob o argumento de que o delito é fato notório que o apelante é dependente químico e que a prática criminosa tem por objetivo permitir que se sustente o vício em entorpecentes.

O pedido é improcedente.

Com efeito, a isenção ou redução da pena prevista nos artigos 45 e 46 da Lei 11.343/06 depende de efetiva comprovação técnica, por meio de laudos toxicológicos e avaliações técnicas da alegada enfermidade (critério biológico), associada a rigorosa análise do juízo quanto às condições do réu ao tempo do crime, levando em consideração o caráter ilícito da ação ou a determinação com base nesse entendimento (critério psicológico).

Em outras palavras, a benesse exige prova certa e concreta. A mera alegação de dependência química, por si só, não permite a redução da pena, tampouco a isenção.

Nesse mesmo sentido:

“(...) A mera alegação de que o agente é dependente de substâncias entorpecentes não é suficiente para demonstrar sua inimputabilidade, revelando-se imprescindível que se produza prova inequívoca de tal condição. (...)”
(TJMT, ApCrim 0007415-09.2018.8.11.0006, Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019).

“(...) A alegação de o réu ser usuário de drogas, quando isolada nos autos, não autoriza a incidência da causa de diminuição da pena do art. 46 da Lei n. 11.343/2006. (...)”
(TJMT, ApCrim 0003269-65.2018.8.11.0024, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023).

“
A aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 46 da Lei 11.343/06 exige comprovação técnica de que o agente, ao tempo dos fatos, estava com sua capacidade de discernimento reduzida pelo uso de substâncias entorpecentes. A mera alegação de dependência química, por si só, não permite a redução ou isenção da pena
” (TJMT, ApCrim 0001831-86.2019.8.11.0050, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025).

Embora seja certo que a dependência química, em algumas hipóteses específicas, pode gerar a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do agente, privando-o de compreender o caráter ilícito do ato ou da possibilidade de se determinar de acordo com o referido entendimento, tal circunstância é extraordinária e pressupõe prova técnica hábil à sua comprovação.

Desta forma, ante a inexistência de elementos hábeis a comprovar que ao tempo do delito o apelante estava com capacidade de discernimento reduzida, inviável o acolhimento do pleito defensivo.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
não conheço
do recurso interposto em favor de
Patrick Campos Martins dos Santos
, em face da inexistência de interesse recursal, e
nego provimento
ao apelo interposto por
Gabriel Barbosa Medeiros
, mantendo incólume a sentença interposta em seu desfavor, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025